Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO RECANTO DAS EMAS. PAGAMENTOS MENSAIS NÃO REALIZADOS. ENTREGA DE CHEQUES CANCELADOS. CHEQUES APRESENTADOS À COMPENSAÇÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA DE TAGUATINGA E DE BRASÍLIA. CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 25.

1. Aferido que o acusado, após celebração de contrato de locação de imóvel situado no Recanto das Emas, teria supostamente se valido de inúmeros ardis para frustrar os pagamentos mensais de aluguel, água e luz, obtendo, com isso, vantagem econômica ilícita, consistente na utilização do imóvel, a competência para processar e julgar o feito deve recair sobre o Juízo Criminal do Recanto das Emas, local em que teria sido celebrado o contrato, haveriam de ser feitos os pagamentos e onde teria sido obtida a vantagem econômica ilícita.

2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF.